Tribunal: TCU
Processo: 008.372/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR 0233255-94, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 610457, função HABITACAO, que teve como objeto PRODUCAO HABITACIONAL CICERO DANTAS BA LOTEAMENTO CRESCER CICERO DANTAS (no da TCE no sistema: 1235/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2602/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 729/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) fazer constar o inciso do art. 58 da Lei 8.443/1992 que fundamenta a multa aplicada no item 9.3 da referida deliberação; b) alterar a fundamentação legal mencionada de forma que onde consta "c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU" passe a constar "c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 268 do Regimento Interno do TCU". 1. Processo TC- Processo 008.372/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Helanio Calazans Oliveira (XXX.507.205-XX); Jose Almery Matos de Oliveira (XXX.521.535-XX); Jose Weldon de Carvalho Santana (XXX.963.375-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.